Tribunal: TCU
Processo: 036.437/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Ato de pensão civil instituída por Rosaura Tonelli Lora, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, em benefício de Luiz Carlos Lora enviado ao TCU para exame e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil instituída por Rosaura Tonelli Lora, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, em benefício de Luiz Carlos Lora. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Rosaura Tonelli Lora e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.1.3. oriente o pensionista sobre a necessidade de escolha entre a vantagem percebida a título de "quintos/décimos" e a vantagem denominada "opção", uma vez que o percebimento cumulativo é vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele tomar conhecimento; 9.3.2.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.